Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-39.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de maus-tratos contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos (art. 136, § 3o, CP), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante autoriza a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança; (ii) verificar a possibilidade de conceder o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do(a) condenado(a).
4. A mera alegação de “surto” não autoriza absolvição imprópria, especialmente quando a própria apelante, em juízo, negou a prática dos fatos, afastando a versão de alteração psíquica no momento da conduta.
5. O sistema biopsicológico exige prova pericial oficial que ateste a existência de doença mental e a incapacidade psicológica do agente no momento da ação, requisito que não se cumpre com laudos particulares juntados anos após os fatos, e até mesmo posteriores à sentença.
6. Para eventual absolvição imprópria é imprescindível a demonstração da inimputabilidade da ré em exame de insanidade mental, o qual não foi requerido pela defesa durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte, e, na extensão, desprovido.